Tribunal: TJMT
Processo: 0010306-68.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010306-68.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR - CPF: 795.540.241-34 (AGRAVANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), IVAN NERES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.192.926-85 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso de Apelação, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tem-se
que o juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, eis que a documentação juntada pelo Apelante/Agravante não demonstra qualquer transação comercial com o Apelado/Agravado.

Embora o Recorrente tenha sustentado que os documentos que instruem a inicial são suficientes para demonstrar que sua pretensão merece guarida, observo que não há qualquer contrato, recibo, ou outro documento que demonstre que o veículo foi entregue ao Recorrido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR
em virtude da decisão monocrática que negou
provimento
ao recurso de Apelação.

Em suas razões, o Agravante alega que os documentos que instruem a inicial são hábeis e demonstram que a sua pretensão merece guarida.

Ressalta que juntou boletim de ocorrência lavrado junto à Policia Civil/MT, informando que havia sido vítima de estelionato, eis que o Apelado sumiu com o seu veículo, além de tentar transferi-lo ilegalmente para terceiros usando documentos e depoimentos falsos.

Aduz que anexou documento de transferência do veículo (CRV/DUT), com o fim de demonstrar que é o verdadeiro proprietário do veículo.

Afirma que “
o Apelado lavrou um boletim de ocorrência fraudulento de extravio de CRV/DUT no estado de São Paulo, com o fim de emitir um novo documento sem o consentimento do Apelante e tendo como declarante deste B.O. fraudulento, um indivíduo de nome “dorival pires busto”, cujo qual, o apelante nunca viu na vida
”.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada e, consequentemente, seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 91320496.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR

interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz
da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cautelar de

Busca e Apreensão
ajuizada em face de

IVAN NERIS DE SOUZA JÚNIOR
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do
artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante alegou que os documentos que instruem a inicial são hábeis e demonstram que a sua pretensão merece guarida.

Afirmou que juntou boletim de ocorrência lavrado junto à Polícia Civil/MT, informando que havia sido vítima de estelionato, eis que o Apelado sumiu com o seu veículo, além de tentar transferi-lo ilegalmente para terceiros usando documentos e depoimentos falsos.

Aduziu que anexou documento de transferência do veículo (CRV/DUT), com o fim de demonstrar que é o verdadeiro proprietário do veículo.

Sustentou que “
o Apelado lavrou um boletim de ocorrência fraudulento de extravio de CRV/DUT no estado de São Paulo, com o fim de emitir um novo documento sem o consentimento do Apelante e tendo como declarante deste B.O. fraudulento, um indivíduo de nome “dorival pires busto”, cujo qual, o apelante nunca viu na vida
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que “
o Apelante pudesse proceder à busca e apreensão do seu veículo em definitivo ou ter a sua pretensão convertida em perdas e danos conforme o valor venal do veículo na época da ocorrência do fato
”.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Ressai do caderno processual que o Apelante
BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR
ingressou com Ação Cautelar de Busca e Apreensão

em face de
IVAN NERIS DE SOUZA JÚNIOR
, sob o argumento de que é proprietário do veículo GM S-10 Advantage, 2008/2009, placa EBY-2936, e que o teria colocado à venda na garagem de propriedade do Requerido, contudo, 06 (seis) meses depois, ao buscar informações do veículo, constatou que o local encontrava-se vazio e o Requerido havia desaparecido.

Aduziu em sua inicial que, posteriormente, tomou conhecimento de que fora dado entrada à transferência do veículo, pelo que se dirigiu até à Polícia Civil para realização de Boletim de Ocorrência. Em seguida, descobriu que o veículo estava num pátio, localizado na Rua André Giantomassi, n.o 6262, São José, Auriflama – SP, junto ao Réu, razão pela qual pugnou pela busca e apreensão do veículo.

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido pelo Juiz de primeiro grau. Todavia, as tentativas para citar o requerido, bem como de buscar e apreender o automóvel foram inexitosas, razão pela qual foi requerida a conversão da ação de busca e apreensão para perdas e danos.

Deferida a conversão da ação, a citação do Requerido foi realizada por edital, tendo a Defensoria Pública apresentado contestação por negativa geral.

Intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes.

Ao sentenciar o feito, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que “não há nos autos demonstração por parte do autor de que houve essa relação jurídica, não podendo concluir que o veículo foi realmente deixado com o réu”.

Inconformado, o Apelante sustenta que os documentos que instruem a inicial são suficientes para demonstrar que sua pretensão merece guarida, uma vez que juntou o boletim de ocorrência lavrado junto à polícia civil de Mato Grosso no qual informa que teria sido vítima de estelionato, bem como o certificado de registro do veículo, que demonstra ser este o legítimo proprietário e que por estar de posse do documento o veículo não poderia ter sido transferido.

Da análise das razões recursais, tenho que o juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, eis que a documentação juntada pelo Apelante não demonstra qualquer transação comercial com o Apelado.

Embora o Recorrente tenha sustentado que os documentos que instruem a inicial são suficientes para demonstrar que sua pretensão merece guarida, observo que não há qualquer contrato, recibo, ou outro documento que demonstre que o veículo foi entregue ao Recorrido.

Ora, não é crível imaginar que, nos dias de hoje, uma pessoa em sã consciência deixe seu veículo em uma garagem para revenda sem qualquer garantia/recibo/contrato, ainda mais em se tratando de um veículo de valor considerável como este (caminhonete S10).

Ademais, constato que o Apelante juntou boletim de ocorrência registrado por uma terceiro pessoa, estranha aos autos, por nome de
Dorival Pires Busto
, o qual alegou que teria extraviado o documento de registro do veículo S10 para proceder à transferência de propriedade da camionete para terceira pessoa, o que de fato pode ser verdade, mas em nada isso envolve o Apelado, eis que seu nome não aparece em quaisquer das transações realizadas.

Assim, como bem consignado pelo julgador
a quo
, “
não há nos autos demonstração por parte do autor de que houve essa relação jurídica, não podendo concluir que o veículo foi realmente deixado com o réu, pois não há contrato, tampouco recibo ou qualquer outro comprovante de recebimento, ou declaração acerca da existência ou não do negócio estabulado, que, diga-se de passagem se trata de um veículo de alto valor, que demandaria o mínimo de cautela em qualquer negócio
”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO E DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVAS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE NÃO CONDUZ A PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, diante da revelia do apelado, deve ser interpretada em conformidade com o princípio do livre convencimento do juiz, à luz do conjunto probatório existente nos autos. Isso porque, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e, por si só, não induz à procedência do pedido deduzido na inicial. Para o exercício da ação de busca e apreensão nos termos do artigo 802 do CPC há que se comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora, porém, não resta demonstrado nos autos diante da ausência de provas que deveria ter sido promovida pelo autor, nos termos do artigo 333, inciso I do CPC/1973. Não comprovado pela parte autora o negócio entabulado, tampouco o possível desfazimento do mesmo, a fim de que possa analisar o pleito de retomada da posse do veículo, torna-se inviável a pretensão por meio de medida cautelar de busca e apreensão. (TJMT. Apelação Cível 00001056020128110038. Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2016).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).

Inconformado, o Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente, “seja
julgado procedente o pedido inicial,
com o fim de que o Apelante possa proceder a busca e apreensão do seu veículo em definitivo ou ter a sua pretensão convertida em perdas e danos conforme o valor venal do veículo na época da ocorrência do fato”.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Apelo aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações do Apelante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que a documentação juntada aos autos não demonstra qualquer transação comercial do Recorrente com o Recorrido.

Embora o Autor/Recorrente tenha sustentado que os documentos que instruem a inicial são suficientes para demonstrar que sua pretensão merece guarida, constata-se que não há qualquer contrato, recibo, ou outro documento que demonstre que o veículo foi entregue ao Requerido/Recorrido.

Ora, não é possível imaginar que, nos dias atuais
, uma pessoa em sã consciência deixe seu veículo em uma garagem para revenda sem exigir qualquer garantia/recibo/contrato, ainda mais
tratando-se de um veículo de valor considerável como este (caminhonete S10).

Ademais, tem-se que o Agravante juntou boletim de ocorrência registrado por uma terceira pessoa, estranha aos autos, por nome de
Dorival Pires Busto
, o qual alegou que teria extraviado o documento de registro do veículo S10 para proceder à transferência de propriedade da camionete para terceira pessoa, o que de fato pode ser verdade, mas em nada isso envolve o Agravado, eis que seu nome não aparece em quaisquer das transações realizadas.

Assim, como bem consignado pelo julgador
a quo
, “
não há nos autos demonstração por parte do autor de que houve essa relação jurídica, não podendo concluir que o veículo foi realmente deixado com o réu, pois não há contrato, tampouco recibo ou qualquer outro comprovante de recebimento, ou declaração acerca da existência ou não do negócio estabulado, que, diga-se de passagem se trata de um veículo de alto valor, que demandaria o mínimo de cautela em qualquer negócio
”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO E DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVAS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE NÃO CONDUZ A PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, diante da revelia do apelado, deve ser interpretada em conformidade com o princípio do livre convencimento do juiz, à luz do conjunto probatório existente nos autos. Isso porque, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e, por si só, não induz à procedência do pedido deduzido na inicial. Para o exercício da ação de busca e apreensão nos termos do artigo 802 do CPC há que se comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora, porém, não resta demonstrado nos autos diante da ausência de provas que deveria ter sido promovida pelo autor, nos termos do artigo 333, inciso I do CPC/1973. Não comprovado pela parte autora o negócio entabulado, tampouco o possível desfazimento do mesmo, a fim de que possa analisar o pleito de retomada da posse do veículo, torna-se inviável a pretensão por meio de medida cautelar de busca e apreensão. (TJMT. Apelação Cível 00001056020128110038. Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2016).

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021